Tribunal: TJSP
Processo: 0000115-38.1997.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Ocorrência. Apelação tempestiva. Mérito. Execução de título extrajudicial. Sentença que extinguiu a execução, homologando os cálculos dos devedores em decorrência da inércia do exequente em recolher os honorários periciais. Decisão que distribuiu ao exequente o ônus do recolhimento dos honorários que não foi impugnada oportunamente. Preclusão.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Ocorrência. Apelação tempestiva. Mérito. Execução de título extrajudicial. Sentença que extinguiu a execução, homologando os cálculos dos devedores em decorrência da inércia do exequente em recolher os honorários periciais. Decisão que distribuiu ao exequente o ônus do recolhimento dos honorários que não foi impugnada oportunamente. Preclusão. Pedido de redução dos honorários periciais prejudicado. Extinção da execução indevida. Não subsunção do caso concreto a qualquer das hipóteses previstas no art. 924, CPC. Execução do valor que deve prosseguir nos presentes autos. Sentença parcialmente reformada. Embargos acolhidos. Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0000115-38.1997.8.26.0483/50000, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são
embargados IGNES THOMAZONI LOPES, LUIZ FERNANDO THOMAZONI
LOPES, CLEIDE MARIA DOS SANTOS LOPES, JOSE VICENTE THOMAZONI
LOPES e CLENIR ELZA FRANCO LOPES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000115-38.1997.8.26.0483/50000 PRESIDENTE
VENCESLAU 2/6
VOTO N.: 43054
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
0000115-38.1997.8.26.0483/50000
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: IGNES THOMAZONI LOPES, LUIZ
FERNANDO THOMAZONI LOPES, CLEIDE MARIA DOS
SANTOS LOPES, JOSE VICENTE THOMAZONI LOPES E
CLENIR ELZA FRANCO LOPES
Embargos de declaração. Alegação
de erro material. Ocorrência. Apelação tempestiva. Mérito. Execução de título extrajudicial.
Sentença que extinguiu a execução,
homologando
os
cálculos
dos
devedores em decorrência da inércia
do
exequente
em
recolher
os
honorários periciais. Decisão que
distribuiu ao exequente o ônus do
recolhimento dos honorários que
não foi impugnada oportunamente.
Preclusão. Pedido de redução dos
honorários
periciais
prejudicado.
Extinção da execução indevida. Não
subsunção
do
caso
concreto
a
qualquer das hipóteses previstas no
art. 924, CPC. Execução do valor que
deve
prosseguir
nos
presentes
autos.
Sentença
parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000115-38.1997.8.26.0483/50000 PRESIDENTE
VENCESLAU 3/6
reformada.
Embargos
acolhidos.
Recurso de apelação parcialmente
provido.
Banco do Brasil S/A opõe estes
declaratórios visando a infringência do acórdão que
negou
conhecimento
à
apelação
por
intempestividade [fls. 1.745/1.750]. Afirma que o
acórdão
seria
eivado
de
erro
material
[fls.
1.753/1.758]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são acolhidos.
De fato, o recurso de apelação é
tempestivo.
Conforme a certidão de fls. 1.706,
o apelante tomou conhecimento do resultado do
julgamento que lhe devolveu o prazo recursal em
publicação do dia 27/02/2019. Deste modo, o prazo
para interposição do recurso encerraria, apenas, em
25/03/2019.
Dado que o recurso de apelação,
por sua vez, foi protocolado em 15/03/2019, é ele
tempestivo e, por isso, impõe o seu conhecimento
[fls. 1.708].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000115-38.1997.8.26.0483/50000 PRESIDENTE
VENCESLAU 4/6
Por consequência, os embargos de
declaração são acolhidos.
Analisa-se, então, o mérito do
apelo interposto.
Trata-se de recurso que se volta
contra a decisão que, em sede de execução de título
extrajudicial, constituiu título em favor do exequente
no montante de R$68.664,81, julgando a execução
extinta, com determinação dos atos posteriores em
autos digitais.
O cerne da questão reside no fato
de
que
a
sentença
homologou
os
cálculos
apresentados pela parte executada, pois o banco,
embora intimado para providenciar os honorários
periciais do perito contábil nomeado, restou inerte.
O
banco,
insatisfeito,
apelou,
alegando que tal decisão seria eivada de vício, pois
não teria havido decisão de inversão do ônus da
prova, além do que se mostrava impossível a
extinção da execução por não se encontrar o caso
entre as hipóteses previstas no art. 924 do CPC.
Subsidiariamente, requereu a redução da verba
pericial.
Primeiro,
não
há
o
que
se
reformar por força de se encontrar preclusa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000115-38.1997.8.26.0483/50000 PRESIDENTE
VENCESLAU 5/6
produção da prova pericial e resultar impedido o
consequente acolhimento dos cálculos apresentados
pelos devedores.
É que a decisão, que delegou ao
exequente a responsabilidade pelo recolhimento dos
honorários periciais, não foi atacada por ele,
oportunamente, que se insurgiu apenas após o
aperfeiçoamento dos efeitos da decisão, assim,
claramente, exarada:
"Fixo o prazo de 15 (quinze) dias
para que o exequente comprove o depósito dos
honorários do perito, sob pena de se acolher os
cálculos já apresentados pelos devedores" [fls. 1.593]
Não há, então, como se acolher a
irresignação do apelante nesse ponto.
Consequentemente,
mostra-se
prejudicado o pedido de redução dos honorários
periciais arbitrados.
Há, contudo, que se acolher o
pedido em relação à extinção da execução.
Como indicado no art. 924 do
CPC:
“Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000115-38.1997.8.26.0483/50000 PRESIDENTE
VENCESLAU 6/6
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por
qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao
crédito;
V
-
ocorrer
a
prescrição
intercorrente”.
E o caso concreto não se subsome
a quaisquer das hipóteses acima elencadas, não
havendo que se falar, então, na extinção da execução
para posterior ajuizamento de nova execução.
A execução deve seguir, portanto,
nos presentes autos. Ressalta-se a possibilidade de
que, diante do melhor interesse das partes e da
Justiça, os autos físicos sejam digitalizados.
Ante o exposto, são os embargos
acolhidos, com efeito modificativo, para que se
conheça
do
recurso
de
apelação,
que
fica
parcialmente provido apenas para determinar o
prosseguimento da execução nos presentes autos em
seus ulteriores termos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica